Tribunal: STF
Processo: RE 1564396
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário (eDoc 58) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 43): 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/92 - CARÁTER SANCIONADOR— EXTENSÃO DAS GARANTIAS INERENTES AO DIREITO PENAL - ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/21 - NORMA MAIS BENÉFICA - APLICAÇÃO RETROATIVA —TRANSFORMAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA EM ATÍPICA - PRERROGATIVA DO EXERCÍCIO JUS PUNIENDI - EXAURIMENTO - IMPUTAÇAO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10, CAPUT E AO ARTIGO 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92 - "ABOLITIO CRIMINIS" - CONFIGURAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO PROVIDO. 
    1. A aplicação retroativa da Lei 14.230/21, de cunho mais benéfico, a todos os processos submetidos à Lei 8.429/92 encontra respaldo no caráter sancionador da Lei de Improbidade Administrativa e consequente extensão das garantias inerentes ao Direito Penal, entre as quais se insere a submissão ao princípio da legalidade formal, sob o viés da tipicidade. 
    2. Assim como ocorre no direito penal, a transformação de uma conduta típica em atípica à luz da nova redação atribuída à Lei de Improbidade Administrativa implica exaurimento da prerrogativa do Estado de exercer o jus puniendi sob o enfoque da LIA. 
    3. A partir do advento da Lei 14.230/21, deixou de existir no ordenamento jurídico pátrio a modalidade culposa da conduta então prevista no texto original do artigo 10, caput, da Lei 8.429/92, bem como o ato ímprobo decorrente da mera transgressão aos princípios da Administração Pública, na forma outrora estabelecida no caput do artigo 11 da LIA, restando, ainda, revogado, entre outros, o inciso 1 do mencionado dispositivo legal. 
    4. Constatada a superveniente atipicidade das condutas imputadas à requerente, em razão das alterações promovidas pela Lei 14.230/21, de aplicação retroativa ampla e irrestrita a todos os processos em curso, tem-se por configurada a 'abolitio criminis', o que torna de rigor o decreto de improcedência dos pedidos vertidos na ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 5º, XXXVI e XL, e 37, § 4º, da Constituição, ao argumento de que a retroatividade da norma mais benéfica não se aplica à improbidade administrativa, de natureza civil, e que o Tribunal estadual teria ampliado indevidamente os efeitos do entendimento firmado no Tema 1.199 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

2. Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso extraordinário.

O Tribunal estadual entendeu que a conduta imputada à ora recorrida se tornou atípica, reconhecendo a inexistência de dolo e a consequente impossibilidade de condenação por improbidade, com base na Lei n. 14.230/2021, conforme evidenciam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor (eDoc 43, fl. 12):

E, do cotejo dos autos, não se verifica o amoldamento da conduta àquela atualmente prevista no caput do artigo 10 da Lei 8.429/92. 
É certo que a requerida, valendo-se do disposto no artigo 1º, inciso II, alínea “l”, da LC 64/90, obteve o afastamento remunerado das suas funções de agente comunitário de saúde para o fim de se lançar ao cargo vereadora nas eleições municipais do ano de 2012. 
Entretanto, ela não obteve um único voto, o que, segundo declinado em seu depoimento pessoal trazido em audiência realizada 24/10/2019, em mídia virtual acostada à f.373, deu-se em virtude da posterior desistência da candidatura ao pleito eleitoral, o que atribuiu à pressão sofrida por parte de familiares. 
Não se vislumbra, contudo, a necessária comprovação do dolo da conduta da requerida, o que demandaria a demonstração cabal de que ela teria lançado a candidatura com o objetivo exclusivo de obter afastamento remunerado de suas atividades laborais e trabalhar na campanha de outros candidatos, o que foi inclusive contrariado pela única testemunha ouvida em juízo. 
Noutro giro, no atual ordenamento não há ato improbo decorrente da mera transgressão aos princípios da Administração Pública, na forma outrora genericamente estabelecida no caput do artigo 11 da LIA, restando, ainda, revogado, entre outros, o inciso 1 do mencionado dispositivo legal. 
Destarte, constatada a superveniente atipicidade das condutas imputadas à requerente, em razão das alterações promovidas pela Lei 14.230/21, de aplicação retroativa ampla e irrestrita a todos os processos em curso, tem-se por configurada a 'abolitio criminis', o que torna de rigor o decreto de improcedência dos pedidos vertidos na ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 
(com meus grifos)
Ao assim proceder, aquele Tribunal adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12.12.2022):

(I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);
 (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;
 (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
(IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
Tal o contexto, o acórdão recorrido se mostra convergente com o entendimento vinculante do Supremo, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III o art. 927 do Código de Processo Civil).
 	
Divergir da conclusão adotada na origem demandaria demandaria reanálise incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado 279 da Súmula/STF.
 
Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.
 
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.
 
3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 28 de outubro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente